Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.